Tribunal: TJMT
Processo: 1035758-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035758-69.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (ADVOGADO), ALEXANDER BEPPLER - CPF: 054.514.971-17 (PACIENTE), 1a VARA DE SÃO JOSE DO RIO CLARO - MT (IMPETRADO), EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 444.550.119-00 (VÍTIMA), ELIS VITORIA DOS SANTOS BORGES - CPF: 072.129.291-74 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 073.960.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 061.942.641-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1035758-69.2025.8.11.0000

PACIENTE: ALEXANDER BEPPLER
IMPETRANTE: EDUARDO ARTUR DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado tentado, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas consistem em: (i) verificar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa; (ii) aferir eventual ausência de reavaliação da prisão preventiva; (iii) analisar a possibilidade de extensão dos efeitos do
habeas corpus
concedido à corré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão foi reavaliada, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, por ocasião da audiência de instrução, com fundamentação idônea.

4. A instrução criminal foi encerrada e o feito encontra-se em fase de alegações finais, não havendo excesso de prazo, à luz da razoabilidade e da complexidade do caso.

5. Mostra-se inviável a extensão dos efeitos de
habeas corpus
concedido à corré, por inexistir identidade fático-jurídica entre as situações processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. Não há excesso de prazo quando a demora decorre da complexidade da causa e da regular tramitação processual. 2. A extensão do art. 580 do CPP exige identidade fático-jurídica entre os corréus, inexistente quando há maior gravidade da conduta e histórico criminal do paciente."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC 1011599/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 07.10.2025, DJe 15.10.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1035758-69.2025.8.11.0000

PACIENTE: ALEXANDER BEPPLER

IMPETRANTE: EDUARDO ARTUR DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Alexander
Beppler
, contra decisão do juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de
furto qualificado tentado
,
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
[art. 155, § 4o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006].

O impetrante alega: (
i
) excesso de prazo na formação da culpa, visto que o paciente se encontra preso desde 11/2/2025; (
ii
) ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, em afronta ao art. 316, parágrafo único, do CPP; (
iii
) possibilidade de extensão dos efeitos do
habeas corpus
concedido à corré
Elis Vitória dos Santos Borges
.

Requer

a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

O pedido de tutela liminar
foi in
deferido
.

As informações da autoridade impetrada foram

dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
.

É o
relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1035758-69.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Alexander Beppler
, Felipe Almeida dos Santos, Elis Vitória dos Santos Borges e Pedro Henrique Gonçalves de Oliveira foram presos em flagrante, no dia
11 de fevereiro de 2025
, o primeiro, por ter, em tese, praticado os crimes de furto qualificado tentado, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Na audiência de custódia, o juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro homologou a prisão em flagrante e convolou-a em preventiva para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“(...)
Passo a deliberar acerca da necessidade ou não da conversão da prisão em preventiva, nos termos do artigo 310 do CPP.

Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313, ambos do CPP, verifica-se que se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva dos custodiados.

De início, constata-se a presença de um dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 313, CPP, qual seja, (...).

Ademais, observo que estão presentes os
requisitos necessários à decretação da prisão preventiva dos conduzidos
(CPP, art. 312), quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

O fumus comissi delicti está representado pela “...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ...” (art. 312, parte final, do CPP). No caso em questão, a materialidade e os indícios suficientes de autoria estão bem delineados, conforme já registrado.

Nesse ponto, quanto ao crime de furto qualificado, destaco o relatório policial apresentado no Id. 183684823, que apresenta imagens das câmeras, nas quais é possível identificar "o primeiro suspeito trajava calça caqui, camiseta marrom e boné azul com o símbolo do Brasil. Já o segundo suspeito estava vestido com calça jeans, camisa azul escura e boné azul claro". Durante as diligências na residência do suspeito, foram encontradas as roupas utilizadas durante a ação criminosa, reforçando a identificação dos autores.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, as drogas (porções de maconha e pasta base) e apetrechos para o tráfico foram encontradas na posse de todos os custodiados, os quais se encontravam na residência onde se deu a apreensão.

O periculum libertatis, de sua vez, igualmente previsto pelo art. 312, consubstancia-se nas causas que ensejam a decretação da medida cautelar, a saber, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...”.

No presente caso, persiste a necessidade da prisão processual dos flagranteados para a garantia da ordem pública, dada a gravidade dos delitos praticados e o modus operandi empregado.

Com efeito, os custodiados Pedro Henrique e Alexander invadiram uma residência durante o período noturno, enquanto as vítimas dormiam, além de terem desligado a energia elétrica do imóvel. Ademais, com esses e com os demais flagranteados, Elis Vitória e Felipe Almeida, foram apreendidos 17 papelotes médios de maconha, um papelote grande de maconha, um papelote médio de pasta base, uma balança de precisão pequena de cor prata e dinheiro em espécie, apetrechos utilizados para o tráfico de drogas.

Conforme apresentado nos registros criminais dos custodiados no Id. 183711278, verifica-se, ainda, que Felipe apresenta procedimentos de tráfico de drogas e furto (Id. 183684836 e 183684837), Pedro Henrique possui procedimento de tráfico de drogas (Id. 183685099 e 183685100) e
Alexander tem procedimento de tráfico de drogas e furto (Id. 183685106 e 183685107)
. Pedro Henrique foi preso em flagrante em 14/12/2024, nesta comarca, pelos autos 1001936-2024.2024.8.11.0033, supostamente por tráfico de drogas, sendo solto com imposição de medidas cautelares diversas da prisão e, a despeito disso, voltou a ser preso em estado de flagrância pelo mesmo delito, além do furto qualificado. Observada, portanto, a tendência dos suspeitos à reiteração criminosa (periculosidade concreta).

Cumpre destacar que não se aplica ao presente caso o Tema 506 do STF (...).

Assim, é imprescindível, no momento, assegurar a ordem pública, na forma do artigo 312 do CPP, mormente pelo risco palpável de reiteração delitiva.

Percebo, ainda, que, no caso em tela, não cabem quaisquer outras medidas previstas no artigo 319 do CPP, pois nenhuma delas teria eficácia sobre a situação dos presentes autos.

Nota-se, portanto, que a liberdade dos custodiados representa um risco concreto à ordem pública, diante de sua periculosidade efetiva.

Por fim, a custódia cautelar dos flagranteados é medida imperativa para assegurar a ordem pública, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores do decreto prisional contidos nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Destarte, justifica-se a prisão preventiva dos indiciados.

À vista do exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
PEDRO HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA, FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS, ALEXANDER BEPPLER, ELIS VITORIA SANTOS BORGES
em
PRISÃO PREVENTIVA
, para a garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal
(...)”.

Ab initio
, registro que esta 1a Câmara Criminal
já examinou a legalidade da custódia do paciente
no julgamento do HC no 1017042-91.2025.8.11.0000,
denegando a ordem por unanimidade
, ao reconhecer a presença de fundamentos concretos para a segregação, notadamente o
risco de reiteração delitiva
, tendo em vista o histórico criminal de Alexander, que responde a outras ações penais por
receptação e roubo majorado
.

Essa circunstância evidencia
maior grau de periculosidade e propensão à reincidência
, sendo legítima a custódia para garantia da ordem pública.

Além disso,
na audiência de instrução realizada em 29/08/2025
, a autoridade coatora procedeu à
reavaliação formal e fundamentada da prisão preventiva
, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, reafirmando sua necessidade diante:

·

da
materialidade e indícios suficientes de autoria
;

·

do
modus operandi
, com a prática simultânea de crimes patrimoniais e de tráfico;

·

da
diversidade e quantidade de drogas apreendidas
, acompanhadas de balança de precisão e apetrechos típicos da traficância;

·

da
conjuntura associativa e organização entre os agentes
, conforme consta dos autos.

Verifico, portanto, que a prisão
não se baseia em fundamentos genéricos ou abstratos
, mas em
elementos concretos
, devidamente apontados pela autoridade judicial, em atenção aos requisitos do art. 312 do CPP.

No que se refere ao alegado excesso de prazo,
a instrução criminal foi finalizada em 29/08/2025
e, atualmente, o feito encontra-se na fase de alegações finais.

O trâmite, portanto, está
dentro da normalidade procedimental
, sobretudo diante da complexidade da causa, que envolve
pluralidade de réus, defensores e testemunhas
. Como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve considerar o princípio da razoabilidade e as circunstâncias do caso concreto
” [EDcl no AgRg no HC 1011599 / PE. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5a Turma. Julgado em: 07/10/2025. DJe: 15/10/2025].

Ademais,
não se constata desídia ou inércia do Poder Judiciário
a justificar qualquer reconhecimento de constrangimento ilegal.

Por fim, a defesa requer a extensão dos efeitos da decisão proferida no HC no 1031621-44.2025.8.11.0000, que concedeu a liberdade à corré
Elis Vitória dos Santos Borges
.

Todavia,
não há identidade fático-jurídica suficiente
entre as situações, sendo a do paciente agravada por:

·

maior gravidade dos fatos a ele atribuídos
, incluindo tentativa de furto qualificado;

·

histórico criminal pretérito
, inexistente no caso da corré;

·

elementos que indicam
maior periculosidade e risco de reiteração delitiva
.

O artigo 580 do CPP impõe a existência de
plena paridade entre os corréus
, o que
não se verifica neste caso
, razão pela qual é
incabível a aplicação extensiva pretendida
.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Alexander Beppler
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025